Tribunal: STF
Processo: RE 1559066
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. TEMA 1.218 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL DE PROFESSOR. DIREITO CONSTITUCIONAL AO PISO SALARIAL DO PROFESSOR, NOS TERMOS DO ART.60, III, ‘E’, DO ADCT, E ART. 206, DA CF/88. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1. O Piso Salarial dos Profissionais da educação é direito constitucional, previsto nos art. 206, da CF/88 e no art. 60, III, ‘e’, do ADCT, em observância ao postulado constitucional da dignidade humana. 2. A Lei Federal nº 11.738/08 regulamentou a alínea ‘e’ do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e, notadamente, no art. 2º e 4º, fixou o valor referente ao piso salarial, bem como a sua atualização anual, respectivamente. 3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.167, de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, decidiu pela constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/08, assim como modulou os efeitos da decisão de mérito, a fim de que a referida lei fosse aplicada, somente, a partir de 27.04.2011, data do citado julgamento de mérito. 
4. In casu, resta evidente, por meio dos contracheques e recibos juntados aos autos, que o município não cumpriu o dever de pagar o piso salarial do magistério da educação básica aos servidores no ano de 2022. 5. Com efeito, não há mais se falar que o piso salarial dos professores é a própria remuneração recebida mensalmente, pelo servidor, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o piso salarial corresponde ao vencimento base do servidor e, não, a remuneração. 6. Desse modo, por verificar a condição de servidores públicos municipais de Sebastião Barros-PI, dos representados pelo Sindicato Impetrante, na área da educação, entende-se como incontroverso o enquadramento dos servidores na categoria de professores, razão pela qual possui o direito constitucional de receber o piso salarial do magistério público. 7. Assim, por restar demonstrado que os servidores representados pelo sindicato obreiro não recebiam o valor do piso salarial dos professores, é devida a implantação do piso e a diferença retroativa compreendida entre a data da impetração do presente Mandado de Segurança e a efetiva implantação/pagamento (Súmulas 269 e 271 do STF). 8. As provas pré-constituídas são suficientes para demonstrar o direito coletivo, considerando que diversos contracheques juntados aos autos apontam o pagamento de valor menor que o piso para professores que exercem a jornada de 40 horas semanais. 9. Apelação Cível conhecida e provida. Segurança Concedida” (fls. 1-3, e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 212-A da Constituição da República e a Emenda Constitucional 
n. 108/2020.



    Ressalta que, em relação a “estabelecer a metodologia de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica, o artigo 5º, caput e parágrafo único da Lei do Piso (Lei 11.738/2008) faz referência direta à Lei 11.494/2007, antiga lei do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), revogada em 2020. A norma foi abolida pela Lei 14.113/2020, que instituiu o Fundo como política de Estado permanente, sendo necessária edição de nova lei específica que regulamente a questão. Registre-se que não houve a edição de nova legislação em substituição à Lei nº 11.738/2008, cujo alicerce era a norma revogada” (fl. 4, e-doc. 19).



    Anota que “a exigência de edição da nova lei do piso, em substituição à lei 11.738/2008, está alicerçada na lei 11.494/2007, revogada pela Lei 14.113/2020, o que não foi cumprido pelo Governo e pelo Congresso” (fl. 4, e-doc. 19).



    Sustenta que, quanto à “ausência de norma específica que regulamente o piso salarial para os profissionais do magistério, posto que tal é imprescindível, torna-se inviável o reajuste concedido no acórdão recorrido, em virtude do princípio da legalidade estrita, permitindo ao poder público agir em estrita observância às normas legais, portanto o decisum violou o referido dispositivo constitucional” (fl. 4, e-doc. 19).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para “julgar improcedente a condenação do Município de Sebastião Barros” (fl. 7, e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    4. No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.326.541-RG, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal n. 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”  (Tema 1218).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora